Tribunal: CARF
Processo: 19515.721701/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. Súmula CARF no 2
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. STF TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 32.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF).
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. EXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. APLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social. Presente a certificação CEBAS válida para o período do lançamento, é imperioso o reconhecimento da imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Nos termos do artigo 3o, § 5o, da Lei no 11.457 de 2007, quando preenchidos os requisitos para que seja considerada entidade beneficente, há que se reconhecer a isenção no tocante às contribuições sociais a outras entidades ou fundos. Assim, pelo mesmo racional do preenchimento dos requisitos para a fruição da imunidade, “não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades e fundos”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721701/2013-37
ACÓRDÃO
2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE ASSIS - IRMAS DE SAO FRANCISCO DA
PROVIDENCIA DE DEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. Súmula CARF no 2
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
STF TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 32.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF).
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. EXISTÊNCIA DE
CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA
ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. APLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de
entidade beneficente de assistência social. Presente a certificação CEBAS
válida para o período do lançamento, é imperioso o reconhecimento da
imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS E A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
2
Nos termos do artigo 3o, § 5o, da Lei no 11.457 de 2007, quando
preenchidos os requisitos para que seja considerada entidade beneficente,
há que se reconhecer a isenção no tocante às contribuições sociais a outras
entidades ou fundos. Assim, pelo mesmo racional do preenchimento dos
requisitos para a fruição da imunidade, “não são devidas pela entidade
beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades e fundos”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, ressalvados os capítulos referentes à inconstitucionalidade e
representação fiscal para fins penais. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Contribuições
Previdenciárias e destinadas a terceiros no exercício de 2008 (fl. 4-11).
Conforme consta do Relatório Fiscal, a Recorrente não teria comprovado o
adimplemento do requisito previsto no inciso III, do artigo 55, da Lei no 8.212 de 1991 para fruir da
“isenção” das Contribuições à Seguridade Social (fl. 1492-1507). Merece destaque o trecho abaixo:

Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
3
No entanto, quando intimado a apresentar as Fichas sócio-econômicas dos
beneficiários das bolsas de estudos, parte dos documentos que comporiam o
referido processo, a entidade apresentou somente um memorial descritivo
genérico, sem apresentar os documentos pessoais dos bolsistas/beneficiários da
assistência social, pois entendeu que tais documentos estão ao abrigo do sigilo do
art. 5o, incisos X e XII da Constituição Federal e que se tratavam de questões
próprias reguladoras do profissional de assistência social e, consequentemente,
protegidas, também, pelo sigilo profissional determinado pela Lei no 8.662/1993
e a Resolução CFESS no 273/93.

Dessa forma, restou inviabilizada a comprovação de que a empresa promoveu
assistência social beneficente, educacional, aos beneficiários da lei ou,
simplesmente, praticou filantropia, atendendo a quem ela entendeu que deveria
beneficiar-se das bolsas de estudos. Não há a comprovação de que se trata de
assistência social, uma vez que só se pode verificar que, pelas relações de
bolsistas apresentadas, houve concessão de bolsas de estudos aos filhos de
professores e funcionários da escola, bolsas integrais espontâneas (100%) e bolsas
parciais (1 a 99%), sem, contudo, concluir se essas pessoas estavam em condições
de hipossuficiência que a lei exige.

O que nos leva a concluir que não houve comprovação de atendimento ao
requisito essencial, previsto no art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/91, para usufruir
da isenção prevista no art. 22 e 23 da Lei no 8.212/91. (fl. 1496)

Em razão desta conclusão e de outros pontos observados na ação fiscal, foram
lavrados 6 Autos de Infração, abaixo detalhados:

1. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.383-4, referente às Contribuições
Previdenciárias e destinadas a terceiros do exercício de 2008 declaradas em
GFIP;
2. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.384-2, referente à contribuição dos
segurados empregados sobre os abonos especiais e bolsas de estudos,
quando não atingido o limite máximo de contribuição;
3. Auto de Infração AI Debcad no 37.347.382-6 – CFL 68, referente à ocorrência
de infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei no 8.212
de 1991 – Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias;
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
4
4. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.385-0, referente às contribuições
destinadas aos terceiros, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, bolsas de estudos e abono especial;
5. Auto de Infração – AI Debcad no 51.046.315-0 – CFL 30 por não incluir nas
folhas de pagamentos dos empregados os valores pagos de bolsas de
estudos aos filhos dos professores e funcionários
6. Auto de Infração – AI Debcad no 51.013.891-8 - CFL 59, por não descontar
dos empregados a contribuição devida pelos professores e funcionários, de
sua responsabilidade, sobre os pagamentos de abonos especiais e bolsas de
estudos.

Este processo é referente ao AI Debcad no 37.347.383-4 e 37.347.385-0 (1 e 4).
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 1515-1601) e sobreveio o acórdão no
1535.009, proferido pela 7a Turma da DRJ/SDR (fls. 1686-1728) que entendeu pela improcedência
da impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se não houver antecipação
de pagamento, a contagem do prazo de decadência iniciasse no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, I, do Código Tributário Nacional).
NORMA PROCEDIMENTAL.
A norma procedimental não se submete ao princípio da irretroatividade das leis e
incide de imediato, ainda que relativa a fato gerador ocorrido antes de sua
entrada em vigor.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO.
A interpretação mais favorável ao sujeito passivo, prevista no artigo 112 do
Código Tributário Nacional, só se aplica à lei tributária que define infrações, ou lhe
comine penalidades.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
5
O direito à imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195, parágrafo 7o, da
Constituição Federal) depende do cumprimento dos respectivos requisitos legais
(segundo o correspondente período de vigência) da Lei 8.212/1991, da MP
446/2008 e da Lei 12.101/2009.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTIGO 14. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Não tem cabimento a assertiva de que a imunidade estaria assegurada pela
conjugação das disposições da Constituição com as do artigo 14 do CTN, cujos
dispositivos vedam, na realidade, a cobrança de impostos e o lançamento não
cuida de tal modalidade de exação fiscal e, ainda assim,
limita a vedação da cobrança daquela exação fiscal os impostos ao “patrimônio,
renda e serviços”. As contribuições previdenciárias não se confundem com
impostos e muito menos incidem sobre patrimônio, renda e serviços do
Contribuinte.
BOLSAS DE ESTUDO. DEPENDENTES DO EMPREGADO. NATUREZA SALARIAL.
CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os valores das bolsas de estudo concedidas pela empresa aos filhos e outros
dependentes dos seus empregados, integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias a cargo da pessoa jurídica e das devidas pelos próprios segurados.
ABONO SALARIAL.
O abono salarial concedido que não seja expressamente desvinculado do salário
por força de lei integra o salário de contribuição.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se
quando o pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do
ajuizamento de execução fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
6
Não cabe ao órgão administrativo julgar sobre a constitucionalidade ou não de lei
ou ato normativo.

Cientificada em 25/09/2014 (fl. 1730), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
27/10/2014 (fls. 1732-1833) em que aborda os mesmos pontos trazidos em sede de impugnação,
a saber:

 Decadência para lançamento deve ser regido pelo artigo 150, § 4o, do CTN por se
tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação;
 Incompetência da RFB para conduzir procedimento de suspensão da isenção
tributária tendo em vista a Inaplicabilidade do §1o do artigo 144 do CTN ante a
Lei no 12.101 de 2009;
 Inobservância do fato de que a Recorrente é uma entidade beneficente, nos
termos do artigo 195, § 7o, da Constituição de 1988 e 14 do CTN;
 Que o CEBAS possui natureza meramente declaratória do direito e, uma vez
obtido, deve retroagir até o momento em que a Recorrente já preenchia os
requisitos para que fosse uma entidade beneficente;
 Que não houve enfrentamento de provas trazidas pela Recorrente com relação
às ações ou programas de assistência social descritas na peça de defesa, tais
como o certificado CEBAS, títulos e certificações de utilidade pública federal,
relatório de atividades de assistência social realizados no período,
demonstrações contábeis e parecer técnico social elaborado por Assistente
Social, questão que levou à supressão da garantia da ampla defesa e
contraditório;
 Que haveria sigilo das informações referente às fichas socioeconômicas dos
beneficiários de bolsa de estudos, além de ser óbvio que o beneficiário da bolsa
de estudos destinada ao dependente do empregado é o próprio empregado;
 Não haveria incidência de contribuição sobre os abonos especiais previstos em
convenção coletiva por haver expressa desvinculação do salário, tendo em vista
que é concedido o abono especial às escolas que sejam entidades sem fins
lucrativos, sendo devida Participação nos Lucros e Resultados (PLR) às escolas
que não sejam entidades sem fins lucrativos nos termos da convenção;
 Que seria necessário aplicar a retroatividade benigna na fixação da penalidade;
 Não houve ilícito criminal a ensejar a representação fiscal para fins penais;
 Deve ser autorizada a juntada de documentos complementares e enfrentados os
documentos já juntados ao processo.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
7

Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou petição
intitulada “FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE O PROCESSO EM
EPÍGRAFE” (fls. 1840-1868) em que:

 Relata que foi proferida decisão pela Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior em processo administrativo instaurado após provocação do
auditor fiscal responsável pelo lançamento que entendeu pela inexistência de
irregularidades por parte da Recorrente, conforme trecho abaixo transcrito:

 Julgou improcedente a Representação no 23123.003-567/2013-70 da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, a qual deu
origem a Supervisão CEBAS no 23000.001960/2014-04 instaurada pela Portaria
no 02, de 02 e Janeiro de 2014, publicada do DOU de 03 de janeiro de 2014; e
Manteve a certificação a Associação São Francisco de Assis – Irmãs da
Providência de Deus, CNPJ no 61.011.094/0001-99 com sede em São Paulo/SP
pelo período de 01/01/2007 a 31/12/2009, deferido nos autos do Processo no
71010.003842/2006-46, consoante Resolução do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS) no 3, de 23 de janeiro de 2009, publicada no DOU de
26/01/2009, e arquivou o processo de Supervisão Administrativa (fl. 1865)

 Informa que foi proferida decisão em sede de controle concentrado de
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos das ADIs
2028, 2036, 2228, 2621 e RE 566.622/RS, ocasião em que a corte entendeu pela
necessidade de Lei Complementar para que fosse limitada a imunidade das
entidades beneficentes;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
8
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade.
Isso, pois as alegações de inconstitucionalidade e sobre a representação penal não
serão conhecidas por não serem de competência do CARF, conforme preveem as Súmulas CARF no
2 e 28.
Conforme destacado no relato, este processo diz respeito à cobrança de
Contribuições Previdenciárias e destinadas a terceiros do exercício de 2008 da Recorrente em
razão da acusação de descumprimento de requisitos legais para a fruição da imunidade prevista
no artigo 195, § 7o, da Constituição. Foi suscitada preliminar de nulidade por preterição de direito
de defesa e sobre a incompetência da RFB para a condução do procedimento de suspensão da
isenção tributária. Esta segunda nulidade será cotejada no mérito.
A matéria litigiosa nos autos diz respeito à comprovação por parte da Recorrente
acerca do adimplemento dos requisitos para a fruição da imunidade constitucional prevista no
artigo 195, § 7o, da Constituição, destinada a entidades filantrópicas, questão que abarca todos os
fundamentos jurídicos trazidos pela Recorrente.

Preliminar de nulidade por ausência de análise das provas apresentadas
A Recorrente alega que não foram analisadas pela DRJ as provas apresentadas. Em
verdade, entendo que a DRJ se pautou na inexistência de comprovação dos requisitos pela não
apresentação de dados socioeconômico dos destinatários dos programas filantrópicos, que não
seriam, no entender dos julgadores de piso, superados pelas provas apresentadas.
Neste caso específico, embora pudesse ser aventada a nulidade em questão para
comprovar por via oblíqua que a Recorrente preencheria os requisitos para se enquadrar como
entidade beneficente, entendo que a discussão é de direito e, como houve alteração do contexto
normativo em razão de o STF ter declarado a inconstitucionalidade de dispositivos que embasam a
autuação, é possível superar a nulidade e enfrentar no mérito as questões controvertidas trazidas
pela Recorrente.
Dessa forma, supero a nulidade para enfrentar o mérito à luz do entendimento
firmado pelo STF, com ênfase no julgamento do RE 566.622/RS.

Mérito
Da inconstitucionalidade do artigo 55, inciso III, da Lei no 8.212 de 1991
Tanto a autoridade autuante como a DRJ entenderam pela ocorrência de violação
ao artigo 55, inciso III, da Lei no 8.212 de 1991, para usufruir da isenção prevista nos artigos 22 e
23 do mesmo diploma legal, em razão de a Recorrente não ter apresentado “os documentos
pessoais dos bolsistas/beneficiários da assistência social,” (fl. 1496), disposto transcrito abaixo:
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
9

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:

III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;

Cumpre destacar que, como bem assinalado pela Recorrente, o STF entendeu,
quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 32, que há reserva de lei complementar
para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de
assistência social, ocasião em que fixou a seguinte tese:

A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.

Veja-se que, no voto de Relatoria do Ministro Marco Aurélio nos autos do Recurso
Extraordinário no 566.622, entendeu pela inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no
8.212, de 1991, nos termos abaixo transcritos:

Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para
o exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da
República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por
isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que
extrapola o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao
artigo 146, inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte
final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.

Após a definição do mérito da controvérsia, houve a oposição de Embargos de
Declaração que foram acolhidos para que fosse sanada omissão e entendeu-se pela
constitucionalidade do artigo 55, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a exigência de porte
do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos (CEBAS), fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), conforme ementa abaixo:

Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
10
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao
tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)

Neste caso, considerando que a autuação se fundou no artigo 55, inciso III, da Lei no
8.212, de 1991, que foi posteriormente reconhecido como inconstitucional e que não existe
fundamento autônomo para a exigência das contribuições previdenciárias próprias, deve ser
cancelada essa parcela do auto de infração.
Ademais, no tocante às contribuições de terceiros, embora não abrangida pela
referida imunidade, deve-se reconhecer a isenção em favor da Recorrente prevista no artigo 3o, §
5o, da Lei no 11.457 de 2007, de modo que “não são devidas pela entidade beneficente de
assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades e fundos”.
Assim, é evidente a procedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, ressalvados
os capítulos referentes à inconstitucionalidade e representação fiscal para fins penais, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.953 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721701/2013-37
11
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1880
DF CARF MF
Original